Tribunal: TJSP
Processo: 1501007-43.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Dosimetria da pena – Pena-base imposta em 1/8 acima o mínimo legal, em razão da quantidade de droga apreendida – Redução ao patamar mínimo ante a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, benefício destinado ao traficante eventual que não faz do crime o

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Dosimetria da pena – Pena-base imposta em 1/8 acima o mínimo legal, em razão da quantidade de droga apreendida – Redução ao patamar mínimo ante a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, benefício destinado ao traficante eventual que não faz do crime o seu meio de vida – Regime prisional fechado mantido – Recurso de apelação desprovido.